Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-77.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CLEBER DAS NEVES - CPF: 002.872.043-16 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

na qual o Recorrente
ANTONIO CLEBER DAS NEVES
postula pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança indevida realizada após a solicitação de cancelamento do serviço e indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.

Insurgência do consumidor tão somente em relação a improcedência do pleito indenizatório.

4.
Comprovando o consumidor ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia, cabia à empresa demandada comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor após essa data, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

5.
Não tendo restado comprovada nos autos a regularidade dos débitos, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a declaração de inexistência dos débitos.

6.
Malgrado a empresa não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, tenho que a mera cobrança efetuada após o pedido de cancelamento do serviço não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

7.
Afirma-se isso porque ainda que situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, resolvendo-se, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos) e devolução do valor pago indevidamente.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

12.

Condeno
a parte Recorrente
ANTONIO CLEBER DAS NEVES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022